Tribunal: TJDFT
Processo: 0758776-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO PARA QUE SEJAM MANTIDOS OS CÁLCULOS DA PLANILHA. COMISSÃO INFORMADA NOS CÁLCULOS. QUESTÃO DEVOLVIDA À TURMA RECURSAL. DIÁRIAS DO FLAT. PAGAMENTO ACIMA DO AJUSTADO EM DOIS DIAS. QUANTIA ACRESCIDA AO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A recorrida opôs embargos de declaração alegando que o acórdão julgou “extra petita” ao majorar a comissão do recorrente/embargado fixada na sentença. Esclarece que, a despeito de o corretor ter combinado diária de aproximadamente R$180,00, a proprietária perdeu o parâmetro ao ser informada de que por apenas dois dias de aluguel foram pagos R$2.300,00, motivo pelo qual insiste que deve ser adotada a média de R$400,00 para as 39 diárias ou, pelo menos em relação a duas diárias, deve ser considerado o valor de R$2.300,00.

2. O embargado apresentou contrarrazões, pedindo a rejeição dos embargos.

3. Nos termos do art. 1.013, do CPC, a “apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. §1o Serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

4. Se o recorrente impugna o valor da condenação, alegando que prestou contas e pagou o valor correto, cuja planilha de referência aponta comissão de 15%, não há dúvida de que buscou com o recurso que prevaleça esse cálculo, inclusive quanto à comissão. Assim, a questão em toda sua profundidade foi devolvida à Turma Recursal.

5. O julgador deve valer-se dos embargos de declaração para prestar esclarecimentos que possam complementar sua decisão em atenção à adequada prestação jurisdicional, atribuindo efeitos infringentes quando a correção necessariamente alterar o resultado do julgamento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.125.650/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 15/6/2023.)

6. O pagamento de R$2.300,00 por duas diárias ocorreu em circunstância de indisponibilidade de hotéis na cidade, conforme a proprietária reconheceu nas mensagens, não sendo razoável concluir que os ganhos se manteriam elevados. Há de prevalecer como parâmetro, portanto, o valor apresentado (R$180,00) no momento da negociação. Todavia, em relação aos dois dias em que a diária foi paga além do ajustado, deve ser considerado o valor efetivamente recebido pelo corretor.

7. Dessa forma, o valor devido pelas 39 diárias (2.300,00 + 37 x 180,00) alcança R$8.960,00. Descontando a comissão de 12,5% (R$1.120,00) e o valor que a autora recebeu (R$2.815,34 - ID44951341 no minuto 5:04), remanesce a diferença de R$ 5.024,66, além da indenização dos bens que foi fixada na sentença em R$650,00.

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes para corrigir o valor da condenação que passa a ser de R$5.674,66 (cinco mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).